Tribunal: TJES
Processo: 5007165-10.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Amamentação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007165-10.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINA DE QUEIROZ GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007165-10.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA:
CAROLINA DE QUEIROZ GOMES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública estadual durante o período de licença-maternidade, especificamente entre 13/07/2021 e 08/01/2022, período em que a recorrida estava legalmente afastada de suas atividades funcionais, mas com vínculo ativo e remuneração assegurada.

2. A licença-maternidade, no âmbito do regime jurídico dos servidores públicos estaduais, é expressamente qualificada como período de afastamento considerado de efetivo exercício, não havendo prejuízo da remuneração. Tal regime jurídico assegura à servidora a manutenção integral de sua remuneração durante o afastamento, inclusive das parcelas que a compõem de forma habitual, ressalvadas hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica no caso concreto.

3. O adicional de insalubridade percebido pela recorrida decorre do exercício de suas atribuições em ambiente reconhecidamente insalubre, nos termos da legislação estadual específica. Uma vez incorporado à remuneração da servidora, o adicional passa a integrar o conjunto de parcelas remuneratórias que compõem o padrão financeiro do cargo enquanto subsistir o vínculo funcional e não houver causa legal válida para sua suspensão.

4. No caso dos autos, não há previsão normativa que autorize a supressão do adicional de insalubridade durante a licença-maternidade. Ao revés, o afastamento por gestação é expressamente tratado como hipótese de manutenção das vantagens remuneratórias, em razão da proteção constitucional conferida à maternidade e à gestante.

5. A interpretação que conduz à supressão do adicional de insalubridade exclusivamente durante a licença-maternidade implicaria tratamento discriminatório injustificado, sobretudo quando o próprio ordenamento reconhece outros afastamentos como compatíveis com a manutenção da remuneração integral. A proteção à maternidade possui estatura constitucional e não pode ser esvaziada por interpretação restritiva de normas infraconstitucionais.

6. A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto normativo aplicável e reconheceu, de forma coerente, o direito da recorrida à percepção do adicional de insalubridade durante o período de licença-maternidade, limitando a condenação ao valor de alçada e fixando corretamente os critérios de atualização monetária e juros. Não se identifica qualquer vício de legalidade ou desacerto na conclusão adotada pelo juízo de origem.

7. Dessa forma, ausentes fundamentos aptos a justificar a reforma do julgado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)